Tribunal: CARF
Processo: 10469.729695/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.729695/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.451 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
MARIA ANTONIETA LYNCH DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
INTERPOSIÇÃO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO NO MÉRITO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. Quando a impugnação é apresentada fora do prazo legal, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto
Lei 70.235/72, configurando, portanto, a preclusão processual.
Assim, não se pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso
voluntário, diante da impugnação intempestiva, que fica limitado à
contrariedade oferecida à essa declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de tempestividade da impugnação, e
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.729695/2011-22
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.451 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729695/2011-22

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIA ANTONIETA LYNCH
DE MORAES, contra o Acórdão de julgamento que decidiu pelo não conhecimento da
impugnação, em razão de ter sido apresentado fora do prazo legal.
Para o contribuinte identificado foi lavrado Auto de Infração, referente ao imposto
de renda pessoa física do ano-calendário 2006, exercício 2007, no valor total de R$ 171.048,43,
acrescido de juros e multa da época, referente à acréscimo patrimonial a descoberto e glosa de
despesa médica.
O recorrente apresenta longo Recurso Voluntário, aduzindo, em síntese,
preliminar de tempestividade da impugnação e demais razões de mérito.
É o breve relatório

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art. 33 do
Decreto Lei 70.235/72.
Entretanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário interposto, em razão da
intempestividade comprovada da peça de impugnação. Senão vejamos.
A DRJ de origem descreveu minuciosamente o ocorrido:
Auto de infração Ciência
9. Foi tentada a ciência da contribuinte por via postal para o endereço constante do
Cadastro de Pessoas Físicas, Av. Av. Luiz Antônio de Araújo, 770, casa 01, Dois
Irmãos, Recife, PE, CEP 52.171130.
O envelope contendo o auto de infração e documentos anexos foi postado em Natal
(RN) por Sedex (fl. 393) no dia 06/12/2011. O objeto postal, codificado pelos Correios
sob o no SZ185803065BR (fl. 393), teve a entrega frustrada em 07/12/2011, pelo motivo
“destinatário mudou-se” (tela do sistema de rastreamento de objetos postais à fl. 394,
obtida em 08/12/2011). Esta informação sobre a mudança do destinatário foi restada
pelo porteiro Marcos, segundo consignou no envelope às fls. 397/398 o funcionário J.
C. de Lima, carteiro motorizado dos Correios, matrícula 8.506.7673 (recortes colados a
seguir).
(....)
9.2 Caracterizada a ineficácia da ciência postal, foi providenciada a afixação de edital
pela DRF Recife, ocorrida no dia 13/12/2011. Com isso, a data da ciência da
contribuinte ocorreu em 28/12/2011 (imagem de texto recortada da fl. 401 e colada a
seguir):
(...)
10. A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento em 16/10/2012 (fls.
407/461). Alegou em preliminares a tempestividade da impugnação e a decadência do
direito de lançar. Teceu várias considerações sobre o desrespeito a princípios
constitucionais que regem a ação da Administração Pública, citando diversos
doutrinadores. Quanto ao mérito das infrações apontadas, insurgiu-se contra o
acréscimo patrimonial a descoberto, reiterando ter obtido recursos por meio de
empréstimo de R$ 200.000,00 junto a seu irmão Luiz Felipe Lynch de Moraes. Não
questionou a glosa de despesas médicas.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.451 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729695/2011-22

Como se verifica dos autos, após o insucesso do aviso de Recebimento de e-fl.
393/394, encaminhado ao domicílio tributário da contribuinte e em 07.12.2011, em que ocorreu
outras intimações do procedimento da ação fiscal, que inclusive forma devidamente respondidas
pela contribuinte.
Com isso, sem outra alternativa, diante da informação de “mudou-se”, a
fiscalização publicou edital de intimação com data de 28/12/2011 (e-fl. 401).
A contribuinte apresentou após quase 10 meses depois sua impugnação, datada
em 16/10/2012 (e-fls. 407/461).
Por mais que seja admitida qualquer tipo de argumentação, o fato é que se
passaram praticamente quase 10 meses após o edital de intimação, da qual verifica-se que foram
respeitados os ritos processuais vigentes, não ocorrendo cerceamento dos atos da defesa.
Todo contribuinte tem o dever de comunicar os órgãos públicos de alterações de
endereços para as intimações do serviço público fiscal, em especial aqueles que já estão cientes
de intimações anteriores e as responderam, pois estão comunicados de que devem prestar
informações fiscais após, e que foi bem detalhada pela DRJ de origem.
Ocorre que, conforme bem decidido pela DRJ de origem, e analisando a contagem
de prazo para defesa, o protocolo ocorreu meses após o prazo legal da intimação da recorrente
em seu endereço fiscal.
Como se sabe, em processo administrativo fiscal os prazos serão contados
conforme dispõe o artigos 5°, do Decreto 70.235/72, assim transcrito:
"Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no
dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato".
Cabe mencionar que, a notificação do lançamento tem o condão de dar eficácia ao
lançamento, ou seja, o procedimento de envio da notificação perfectibiliza todos esses atos
anteriores pré-constituídos pelo agente fiscal (auditor). Nesse sentido, Leandro Paulsen explica
que:
“A notificação do lançamento ao sujeito passivo é condição para que o
lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o
lançamento, demarcando, pois, a formalização do crédito pelo Fisco. O crédito
devidamente notificado passa a ser exigível do contribuinte. Com a notificação,
o contribuinte é instado a pagar e, se não o fizer nem apresentar impugnação,
poderá sujeitar-se à execução compulsória através de execução fiscal.
Ademais, após a notificação, o contribuinte não mais terá direito a certidão
negativa de débitos. A notificação está para o lançamento como a publicação
está para a Lei, sendo que para esta o Min. Ilmar Galvão, no RE 222.241/CE,
ressalta que “Com a publicação fixa-se a existência da lei e identifica a sua
vigência...” (In Direito Tributário e Código tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência. 11a Ed. Livraria do Advogado, notas ao artigo 142 do CTN).
Assim, com a notificação formalmente entregue foi dada eficácia ao lançamento
fiscal, sendo que a impugnação apresentada fora do prazo legal é causa da ocorrência da
preclusão processual, referente ao direito da contribuinte contestar os atos fiscalizatórios.
Nesse sentido, há longa data este Tribunal já se manifestou, conforme parte da
ementa abaixo transcrita:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.451 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729695/2011-22

"EMENTA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO PROCESSUAL: A declaração de intempestividade
da impugnação, pela decisão de primeiro grau, além de impedir a instauração da fase
litigiosa do procedimento, restringe o mérito a ser examinado no âmbito do recurso
voluntário, que fica limitado à contrariedade oferecida a essa declaração". (Processo n.o
10880.013371/91-67. Acórdão n.o 108-05814, Conselheiro Relator José Antonio Matiel.
publicado em 27.10.1999).
Nessas circunstâncias, sem fase litigiosa instaurada em sede de primeira instância,
não há como adentrar ao mérito do recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE, para
conhecer das alegações intempestividade da impugnação, negando provimento ao recurso, já que
não há litígio instaurado.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 541
DF CARF MF
Original